Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728121-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO DECISÃO 1. O DF agrava contra capítulo da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0702793-73.2022.8.07.0018 – id 129220999), que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva, exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA/DF), em vista de a obrigação de fazer interferir na de pagar, recebeu somente a primeira, concedendo prazo de 30 dias para comprovação do seu cumprimento, arbitrou honorários advocatícios de 10% sobre o débito e determinou a inclusão no polo ativo do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Alega violação à coisa julgada e aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, porque necessária a prévia liquidação da sentença para cumprir a obrigação de fazer. Sustenta necessária a compensação dos reajustes concedidos, o que afirma acarretar total absorção das diferenças, tendo como resultado a inexistência de qualquer diferença a ser incorporada na remuneração atual dos agravados e comprometimento de verba pública sem fundamento legal, com enriquecimento sem causa. Defende a utilização, como base de cálculo, do salário base da época em que ocorreram os expurgos, não sendo admitida a aplicação dos percentuais sobre a atual remuneração dos agravados, como afirma constar da inicial. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A pretensão do agravante de prévia liquidação do julgado para alteração da base de cálculos da incorporação e compensação de reajustes não foi objeto da decisão agravada. A tese só foi apresentada ao Juízo a quo após a interposição do presente recurso, em impugnação ao cumprimento de sentença (id. 134678481 – a. p.), pendente de julgamento. A análise da matéria, neste agravo, resultaria em inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR